Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REVISIONAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROBLEMA NO HIDROMÊTRO. NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.
2. Para aferir se o usuário tem direito à revisão das contas de água, é necessário verificar se a causa do aumento do consumo de água é imputável à fornecedora, o que se dá caso seja constatado problema no hidrômetro, pressão ou vazamento na área externa.
3. No caso, o acervo probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviço por parte da fornecedora que possa lhe impor a revisão das faturas. Destaca-se que no momento da realização da perícia não houve nenhuma constatação de irregularidade no hidrômetro e nenhum vazamento interno ou externo, estando normal a pressão da água. 3.1. Lado outro, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de vazamento de água dentro da propriedade do usuário e no período reclamado.
4. Consoante o Informativo de Jurisprudência 301 desta Corte de Justiça, “O vazamento de água depois do hidrômetro é de exclusiva responsabilidade do consumidor e não autoriza a cobrança da conta pela média mensal”. É o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.